Tribunal: TJBA
Processo: 8069861-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069861-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UBIRACI DE OLIVEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE E LIMITE DE CONTRATOS FIRMADOS – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO

1.
Na origem a
matéria tratada nos autos diz respeito a propaganda enganosa e danos ocorridos por conta de conduta dos acionados
quando da contratação entre as partes para
a aquisição de imóvel comercial.

2. O
deferimento da tutela antecipada na forma requerida traria ao agravante “o melhor dos mundos”, onde pagaria apenas o que entende devido
e ainda pendente de análise judicial
, fora dos parâmetros contratuais, sem execução do contrato, ainda que possa usar e fruir do objeto contratual,
cuja rescisão requer
.

3.
Um dos pleitos apresentados nesta Corte, pois, é de rescisão contratual e suspensão das cobranças realizadas, o que implica em solução contrária à posse e usufruto do bem objeto do contrato e representa claro enriquecimento sem causa vedado pela legislação pátria.

4.
O
s
contrato
s

firmados
se encontra
m
no evento 442780717 de origem e está claramente denominado de “
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E FRUIÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL
” e no evento 442780715 “
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL
”, próprio dos contratos de
shopping centers
e em nenhum momento fala em propriedade do bem.

5.
Ambos os documentos se encontram escritos em português corrente e de fácil assimilação quanto a pontos específicos e a análise quanto a existência de propaganda enganosa, o conteúdo das mesmas e o potencial que as mesmas carregam em induzir o contratante a erro demanda dilação probatória.

6.
Com as
prova
s

que guarnecem os autos
não há como reverter a decisão de origem, máxime porque o art. 300, do CPC, exige a concomitância d
e
requisitos para deferimento da tutela antecipada
que não se encontram demonstrados nos autos no presente momento, como a probabilidade e da fumaça do bom direito
.

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069861-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
UBIRACI DE OLIVEIRA CERQUEIRA
e como apelada
FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .